Tribunal: STF
Processo: RE 1435868
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA. 



Relatório



    1. Em 22.5.2023, o recurso extraordinário interposto por Matheus Heleno do Carmo de Almeida foi provido em parte, para reconhecer-se a impossibilidade de redução proporcional dos vencimentos do recorrente, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (doc. 275).



    Contra essa decisão Matheus Heleno do Carmo de Almeida interpôs o presente agravo regimental (doc. 279).



    2. Em 10.4.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 19.4.2024.



    Em 11.4.2024, pela Petição/STF n. 40.787/2024, o agravante requer, “com fulcro no art. 4º, inciso II, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, deste Supremo Tribunal Federal, a retirada do presente recurso da pauta de julgamentos eletrônicos do dia 19/04/2024 a 26/04/2024, encaminhando-o à C. Primeira Turma para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. Ademais, manifesta, desde logo, interesse em realizar sustentação oral, requerendo a inscrição do Dr. Tarcísio Vieira Gonçalves, OAB/MG 143.909, para sua produção por meio de videoconferência” (doc. 281).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no recurso extraordinário passa a estar expressamente autorizada pelo inc. IV do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    5. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há motivo para determinar-se o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que apresentadas oralmente as razões que sustentam a tese do advogado.



    6. As razões apresentadas pela parte estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, e sim mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora